Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705217-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM AGRAVADO: CLEIDE COELHO OLIVEIRA, HILDA DANTAS DE ARAUJO DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte Agravante nos ids. 24803638 e seguintes, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Agravada, CLEIDE COELHO OLIVEIRA e HILDA DANTAS DE ARAUJO, para, caso queira, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora